Tribunal: TCU
Processo: 022.406/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2633/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.406/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alice Travassos Serpa do Prado (XXX.177.967-XX); Alva Coeli Travassos Serpa (XXX.129.697-XX); Djanira Travassos Serpa (XXX.572.251-XX); Rachel Lopes Alcantara (XXX.160.587-XX); Rachel Lopes Alcantara (XXX.160.587-XX); Sandra Mara de Oliveira e Cruz Souza (XXX.897.047-XX); Terezinha Yara Medeiros de Uzeda (XXX.352.677-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.